Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703060-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: NOBRE ALIMENTOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento movido por SICOOB UNICENTRO NORTE BRASILEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Cível de Samambaia, na ação de cumprimento de sentença, Processo 0709974-55.2022.8.07.0009, que indeferiu os pedidos do agravante de cancelamento ou suspensão dos cartões de crédito, cancelamento de chaves PIX e bloqueio de serviços de telefonia, internet, TV a cabo e de streaming do devedor, além de determinar a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III, do CPC. O exequente interpôs o presente agravo de instrumento alegando que “... não foi procedida a pesquisa de bens via sistema, SISBAJUD na modalidade teimosinha, SNIPER e nem utilizado o sistema de pesquisa e SREI, portanto não é possivel concluir a inexistência de bens em face do agravado” e requerendo o provimento do recurso para reformar a decisão do Juízo a quo para que lhe seja possibilitada a utilização dos sistemas de constrição/localização de bens conveniadas com o Tribunal. Preparo recolhido, IDs. 67586031 e 67586032. É o relato. O recurso para ser admitido deve atender necessariamente aos pressupostos de admissibilidade, dentre eles a regularidade formal, que, quando não atendida implica no não conhecimento ou na negativa de seguimento do recurso. No presente caso, verifica-se que a decisão recorrida se dissocia totalmente da pretensão almejada pela parte, uma vez que indeferiu expressamente os pedidos de medidas coercitivas deduzidos pelo exequente sob o fundamento de falta de amparo jurídico, por se tratarem de medidas excessivas, desproporcionais, arbitrárias, incompatíveis com a dignidade da pessoa humana e que violariam os direitos fundamentais do devedor, uma vez que pretendiam a suspensão e bloqueio de serviços essenciais e de consumo da parte executada visando a satisfação do crédito perseguido, não havendo, portanto, relação direta com os pedidos de utilização dos sistemas de constrição e/ou de localização de bens elencados pelo agravante no presente recurso. Sendo assim, atenta ao princípio da não surpresa e da cooperação dos sujeitos processuais, previstos nos artigos 6o e 9o do CPC, e com fulcro no artigo 932, inciso III e parágrafo único, todos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça a utilidade da via processual recursal escolhida, adequando, se o caso, a petição inicial e os pedidos em sede recursal aos limites da decisão impugnada, observando o Princípio da Dialeticidade, vez que a peça e o pedido estão dissociados da decisão impugnada em manifesta inovação recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital